Tribunal: STF
Processo: STA 349
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Decisão de origem em que se determinou a manutenção de jornada de trabalho de 30 horas sem redução de vencimentos. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Violação do princípio da irredutibilidade somente em virtude de lei. Ausência de direito adquirido. Manutenção de decisão monocrática. Agravo regimental não provido.



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, apenas se procede a uma análise mais detida do mérito da ação principal para apreciação dos requisitos exigidos pela legislação de regência.



    2. No presente caso, o reconhecimento da violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos apenas ocorreria na hipótese de existir lei a estabelecer o aumento da jornada sem a devida contraprestação proporcional.



    3. O risco de lesão à ordem pública e administrativa está evidenciado, dada a ingerência judicial na disciplina da jornada de trabalho dos servidores atingidos.



    4. Mostra-se consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido a regime jurídico. 



    5. Agravo regimental não provido.